Tribunal: TJSP
Processo: 1037947-07.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Denise Andréa Martins Retamero
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Sentença de improcedência liminar – Recurso do autor – Matéria não estritamente de direito, dependendo do contraditório regular e de eventual produção de provas – Alegação de abusividade de tarifas que deve ser dada oportunidade ao réu de comprovar efetivamente a prestação dos serviços, com o devido contraditório e ampla defesa

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL – Contrato Bancário – Financiamento de veículo - Sentença de improcedência liminar – Recurso do autor – Matéria não estritamente de direito, dependendo do contraditório regular e de eventual produção de provas – Alegação de abusividade de tarifas que deve ser dada oportunidade ao réu de comprovar efetivamente a prestação dos serviços, com o devido contraditório e ampla defesa – Sentença anulada de ofício, com determinação – Recurso prejudicado.